Tribunal: TJSP
Processo: 2257920-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE BENS DO EXECUTADO JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - A CNIB não se destina à pretendida pesquisa de bens do devedor nem para bloqueá-los em razão de interesse meramente privado, patrimonial e disponível, o que, aliás, desvirtua a sua finalidade - Demais disso, não houve o exaurimento das buscas por bens em nome do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE BENS DO EXECUTADO JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - A CNIB não se destina à pretendida pesquisa de bens do devedor nem para bloqueá-los em razão de interesse meramente privado, patrimonial e disponível, o que, aliás, desvirtua a sua finalidade - Demais disso, não houve o exaurimento das buscas por bens em nome do devedor, pois não consta dos autos eventual pesquisa via "Arisp", diligência que deve ser providenciada pela agravante - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257920-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAN S/A, é agravado MICHEL ABUD ATIE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257920-16.2020.8.26.0000 -Voto no 23087 – SP - AC
2
Voto no 23087
Agravo de instrumento no 2257920-16.2020.8.26.0000
Agravante: Banco PAN S/A.
Agravado: Michel Abud Atie Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PRETENSÃO
DE
BLOQUEIO
DE
BENS
DO
EXECUTADO JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - A CNIB não se destina
à pretendida pesquisa de bens do devedor nem para bloqueá-
los em razão de interesse meramente privado, patrimonial e
disponível, o que, aliás, desvirtua a sua finalidade - Demais
disso, não houve o exaurimento das buscas por bens em
nome do devedor, pois não consta dos autos eventual
pesquisa via “Arisp”, diligência que deve ser providenciada
pela agravante - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
copiada às fls. 184, do instrumento, que indeferiu o pedido formulado pelo exequente
para declaração de indisponibilidade dos bens dos executados por tal providência
encontrar previsão para as hipóteses de falência, liquidação extrajudicial e alguns
procedimentos criminais.
Aduz o exequente, ora agravante, que não teve êxito na busca de
bens em nome do agravado apesar das várias tentativas. Haveria declaração, em
imposto de renda, de quantias de dinheiro em espécie em posse do executado, mas
apenas a declaração de indisponibilidade, via Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB), poderia prestigiar o princípio da efetividade do processo. Pede a
concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e o provimento do recurso para
determinar a decretação da indisponibilidade dos bens (fls. 1/11). Documentos às fls.
12/208.
Dispensada a abertura de prazo para contrariedade em prestígio aos
princípios da celeridade e economia processual.
É o relatório.
De início, anote-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de
bens presta-se ao auxílio do combate à criminalidade e à improbidade administrativa,
ao passo que o interesse sustentado pelo recorrente é meramente privado, patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257920-16.2020.8.26.0000 -Voto no 23087 – SP - AC
3
e disponível.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, instituída pela
Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento no 39/2014), tem sua função precípua
definida no artigo 2o que dispõe:
“Art. 2o: A Central Nacional de Indisponibilidade terá por
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de
indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos
sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens
de indisponibilidades nela cadastrada”.
Embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil
estabeleça que o juiz pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento da
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”,
somente devem ser adotadas aquelas que se mostrem razoáveis e proporcionais ao
alcance do objetivo que se pretende, qual seja, o pagamento do débito.
Inexistem nos autos, indícios de ocultação de patrimônio pelo
agravado. Ademais, não se deve desvirtuar a finalidade da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens.
Promoveu o banco credor buscas pelos sistemas Bacenjud pelo
qual não foram encontrados quaisquer valores (fls. 140/146) e Renajud, com a
localização de diveros veículos já com anotação de restrição de circulação (fls.
147/170).
No caso, verifica-se que não houve o exaurimento das buscas por
bens em nome do devedor, pois não consta dos autos eventual pesquisa via “Arisp”,
diligência que deve ser providenciada pelo agravante.
Com efeito, respeitado o posicionamento contrário, tem-se que a
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à pretendida
pesquisa de bens do devedor, o que, aliás, desvirtua a sua finalidade, esta consistente
num registro centralizado de ordens de indisponibilidade de bens operada pelos
oficias de registro de imóveis em todo país.
O registro geral da indisponibilidade constitui ato material
executório de medida dessa natureza, quando concretamente determinada, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257920-16.2020.8.26.0000 -Voto no 23087 – SP - AC
4
se confunde, obviamente, com pesquisa de bens cadastrados ou registrados em nome
do devedor, que podem ser realizadas diretamente nos Oficiais de Registro de
Imóveis de toda a Federação ou em outros órgãos, individualmente ou por eventual
comando eletrônico de pesquisa geral, por exemplo, o Renajud, Infojud e Bacenjud.
Nota-se, portanto, que não se trata de mais uma ferramenta de
busca de bens, que não deve ter sua finalidade desvirtuada, nem mesmo em razão do
disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Assim o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Iindisponibilidade de bens do executado e utilização da central nacional de
indisponibilidade de bens - CNIB. Inadmissibilidade. A CNIB não se destina à busca
de patrimônio do executado e a decretação de indisponibilidade de bens consistiria
em medida desproporcional. Agravo não provido” (AI no
2220896-22.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sandra
Galhardo Esteves, j. 6/5/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PESQUISA
DE BENS DA EXECUTADA PELO SISTEMA INFOJUD E DE DECRETO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB - INDEFERIMENTO NA ORIGEM -
INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE - A executada foi intimada para pagamento
voluntário e indicação de bens à penhoras, mas deixou de se manifestar. As
pesquisas realizadas pelo Bacenjud e Renajud resultaram infrutíferas. Por outro
lado, inviável o decreto de indisponibilidade de bens por intermédio da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, pois tal ferramenta não se aplica em
cumprimento de sentença para pesquisa e bloqueio de bens de devedores em geral.
Recurso parcialmente provido, apenas para deferir o pedido de pesquisa de bens em
nome da agravada pelo sistema Infojud. (AI 2192241-69.2020.8.26.0000; Relator:
Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 38a Vara Cível; j. 27/10/2020).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257920-16.2020.8.26.0000 -Voto no 23087 – SP - AC
5
MENDES PEREIRA
Relator